Tribunal: STF
Processo: HC 191163
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ahmad Lakis Neto e outro, em favor de Anderson de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 586.894/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido liminar, impetrado em benefício de ANDERSON DE SOUZA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2089804-47.2020.8.26.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 16/4/2020, tendo a Autoridade Policial arbitrado fiança, que foi recolhida, e expedido alvará de soltura. 
    Em audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau revogou a fiança arbitrada e converteu o flagrante em prisão preventiva. 
    Posteriormente o ora paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 180, caput, c/c o art. 61, II, j, ambos do Código Penal (receptação praticada em ocasião de calamidade pública). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    Habeas Corpus - Pandemia COVID-19. Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA (fls. 23). 
    No presente writ o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. 
    Aponta não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
    Pondera que a reincidência do paciente não constitui fundamento apto para justificar a custódia. 
    Ressalta a pandemia da COVID-19 e aponta a maior vulnerabilidade da população carcerária. Invoca a necessidade de aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, destacando que o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça. 
    Assegura a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. 
    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ou a concessão da liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar, com a consequente expedição de contramando de prisão. (eDOC 2, p. 120)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa requer a “LIMINAR para Revogar a Prisão Preventiva ou alternativamente conceder a Liberdade Provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se o caso Prisão Domiciliar, em favor de ANDERSON DE SOUZA, expedindo-se CONTRAMANDADO DE PRISÃO com os comprometimentos de praxe, e no mérito seja confirmada a Liminar, para que o Paciente aguarde em Liberdade, até o transito em julgado da decisão final, como medida de salutar e cristalina JUSTIÇA.”
    É o relatório.
    Decido.
    Para a compreensão da controvérsia, observe-se o teor do ato impugnado:
    Conforme relatado, busca-se na presente impetração, a revogação da prisão preventiva, ainda que impostas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. 
    Por oportuno, segue a transcrição de trechos da decisão do Magistrado singular que, por ocasião da audiência de custódia, revogou a fiança anteriormente arbitrada e converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos: 
    4. [...]
    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de RECEPTAÇÃO (artigo 180 do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas: policiais militares relataram que receberam informações via COPOM de que o veículo GM/Celta placa HOG-9352, pretensamente envolvido em roubos de cargas, trafegava nas proximidades e intensificaram o patrulhamento. Referido veículo desrespeitou a ordem de parada, empreendeu fuga e, quando alcançado, dois ocupantes se evadiram correndo e o condutor foi abordado. Em revista no veículo, verificou-se que estava instalado equipamento eletrônico sonoro e luminoso, usualmente utilizado em viaturas policiais descaracterizadas. Em consultas, averiguou-se que o veículo era produto de roubo ocorrido em 12/04/2020. 
    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 
    Verifico que o indiciado é reincidente (fls. 32/38) e não se olvida que a concessão de liberdade provisória é expressamente vedada pelo artigo 310, §2º, do CPP. Nesta linha, é de rigor a revogação da fiança arbitrada pela autoridade policial (fls.11/12), a teor dos artigos 324, IV, e 338 do CPP. 
    […]
    Feitas tais considerações, tenho que a segregação cautelar é de rigor, destacando-se que a conduta do autuado é de acentuada reprovabilidade, eis que acompanhava mais dois indivíduos na prática de crimes patrimoniais, em época de quarentena decretada em todo o estado a fim de combater a disseminação do coronavírus, desrespeitando as recomendações das autoridades e dos órgãos de saúde que reforçam a necessidade de distanciamento social e permanência dentro da residência. 
    Por sua vez, a Corte estadual concluiu pela necessidade da custódia preventiva asseverando: 
    O paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime de receptação por estar trafegando com veículo produto de roubo, com instalação de equipamento eletrônico de som/luminosos (sirene), comumente utilizados em viaturas policiais descaracterizadas. 
    Além disso, havia notícia de que o veículo em questão estava envolvido em roubo de cargas.A autoridade policial arbitrou fiança, a qual foi quitada. 
    No entanto, a autoridade impetrada entendeu por bem decretara prisão preventiva do paciente com base nos indícios de autoria, prova da materialidade, reincidência do paciente, ausência de comprovação de residência fixa ou ocupação lícita (fls. 53/56). 
    Há notícia ainda de que o paciente teria cometido tal delito enquanto cumpria livramento condicional (fls. 74/75 autos originais). 
    Os autos demonstram que a segregação cautelar é justificada em razão das circunstâncias do caso concreto. 
    O fato de ser reincidente, por si só já autoriza a prisão preventiva. No entanto, parece ter o paciente adotado a dilapidação do patrimônio alheio como um meio de vida e, portanto, se solto, é provável que volte a delinqüir, visto ter praticado o delito enquanto estava em livramento condicional. 
    […]
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando o princípio da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada, sobretudo, pelo risco real de reiteração de condutas delitivas, uma vez que é reincidente em crimes patrimoniais e teria cometido o presente delito enquanto estava em livramento condicional, o que demonstra risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. (eDOC 2, p. 124)
    Conforme se vê, o paciente “é reincidente em crimes patrimoniais e teria cometido o presente delito enquanto estava em livramento condicional, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Quanto à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente